Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PODERES OUTORGADOS.
1. É devida a expedição de alvará de levantamento de depósitos judiciais em nome de advogado que possui poderes especiais para receber e dar quitação, por força do disposto no art. 105, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.